Tribunal: TJPA
Processo: 0052647-44.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0052647-44.2015.8.14.0401

APELANTE: DAVID DAS CHAGAS ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortres Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por David das Chagas Araújo, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela conduta delitiva descrita no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

As razões recursais voltam-se ao reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado com a consequente extinção da punibilidade do apelante (Num. 6804266 - Pág. 8 e Num. 6804267 - Págs. 1 a 4).

As contrarrazões foram no mesmo sentido (Num. 6804268 - Págs. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e provimento do apelo (Num. 7920367 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 23 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Impõem-se a declaração, em prol do apelante, da extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição retroativa
.

O fato delitivo ocorreu em 23/09/2015 (Num. 6804234 - Pág. 2). O recebimento da denúncia data de 25/01/2016 (Num. 6804235 - Págs. 1 a 2). A sentença condenatória foi prolatada em 11/05/2021 e publicada em 25/05/2021 (Num. 6804264 - Pág. 1). Houve o trânsito em julgado para o Ministério Público em 31/05/2021 (Num. 6804266 - Pág. 4).

O lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, incisos V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 05 (cinco) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois).
In casu
, a denúncia foi recebida em 15/05/2015 (ID 5720142 – págs. 73/74). No dia 26/06/2017, houve a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366,
caput
, do CPP (ID 5720145 – pág. 116). Contudo, o processo e o prazo prescricional voltaram a fluir no dia 21/09/2017 (ID 5720147 – pág. 140), ficando o processo suspenso por 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias. Desta maneira, entre a data da sentença (24/05/2021), ID 5720224 – págs. 226/234, e a data do recebimento da denúncia (15/05/2015), ID 5720142 – págs. 73/74, apesar do período de suspensão do processo e do prazo prescricional, já se passaram 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias, tempo que excede e muito o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado.

2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (24/05/2021) e a data do recebimento da denúncia (15/05/2015), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, todos do CPB.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para acolhendo a preliminar levantada, declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007353-66.2015.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, re
conhecendo a prescrição
, na modalidade retroativa, da pretensão punitiva do Estado, o que enseja, para o apelante, a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É o voto.

Belém, 17/01/2024